Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. TIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO EXACERBADO. READEQUAÇÃO. UM SEXTO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso, o réu ameaçou a vítima por meio de palavras, o que foi o suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual resta configurado o delito.
3. Não há que falar em erro de tipo se o acusado, intimado das medidas protetivas que o proibia de aproximação e contato com a vítima, aproxima-se dela, restando configurado o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência.
4. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante, desde que não haja fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. 4.1. Pena readequada.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.